Tribunal: TJBA
Processo: 0064945-47.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0064945-47.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

APELADO: RAQUEL DE ANDRADE PINHO

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA

EMENTA

Apelação cível. Sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando seguradora ao pagamento de 58,51% do saldo devedor de financiamento habitacional, correspondente à quota-parte da autora aposentada por invalidez decorrente de LER/DORT. As questões em discussão consistem em saber se: (i) ocorreu prescrição ânua da pretensão de cobertura securitária; (ii) a invalidez permanente para o trabalho habitual, sem incapacidade omniprofissional, enseja cobertura do seguro habitacional; (iii) os honorários sucumbenciais fixados em 15% devem ser reduzidos; (iv) o pagamento da indenização deve ser feito ao agente financeiro. Nos casos de seguro habitacional contratado conjuntamente com mútuo, os mutuários são meros beneficiários, não parte no contrato de seguro, aplicando-se o prazo prescricional decenal do art. 177 do CC/1916, vigente à época dos fatos, e não o prazo ânuo. O seguro prestamista visa garantir a manutenção da capacidade de pagamento do mutuário mediante preservação de sua renda laborativa específica, não exigindo invalidez omniprofissional, bastando a incapacidade permanente para o trabalho habitual. A concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS, corroborada por laudo pericial que confirma incapacidade permanente para o trabalho bancário, comprova o sinistro coberto pela apólice. Os honorários fixados em 15% são adequados considerando a complexidade da causa, o tempo de tramitação superior a 24 anos e a necessidade de produção de prova pericial. A matéria relativa ao pagamento direto ao agente financeiro constitui inovação recursal, não podendo ser conhecida em sede de apelação. Apelação Cìvel não provida.